Tribunal: TJSP
Processo: 1026418-10.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, à falta de interesse de agir – Irresignação procedente – Hipótese em que ainda não houve a aprovação do plano de recuperação judicial da executada, só o que faria operar a novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/05 – Mero deferimento do processamento do pedido de recuperação – Quadro ensejando a

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, à falta de interesse de agir – Irresignação procedente – Hipótese em que ainda não houve a aprovação do plano de recuperação judicial da executada, só o que faria operar a novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/05 – Mero deferimento do processamento do pedido de recuperação – Quadro ensejando a suspensão da execução, nos termos do que dispõe o art. 6o daquela lei – Sentença terminativa afastada.

Deram provimento à apelação.